Tribunal: TJDFT
Processo: 0751377-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a religação da energia elétrica do imóvel objeto da lide, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. In casu, restam dúvidas quanto a quem cabe a responsabilidade para tomar as providências primárias necessárias ao religamento da energia à unidade consumidora do autor. Desse modo, não demonstrada, por ora, a plausibilidade do direito alegado, impõe-se a reforma do decisum agravado.
4. Agravo conhecido e provido.